Tribunal: TJMT
Processo: 1009962-75.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009962-75.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAQUIM CRISTOVAO - CPF: 012.286.098-53 (RECORRENTE), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA - CPF: 287.637.088-33 (ADVOGADO), EDEMIR SCARAMUZA CRISTOVAO - CPF: 785.182.538-53 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE MANIFESTAR-SE EM TODOS OS PROCESSOS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO MANIFESTADA POR OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1009962-75.2018.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

JOAQUIM CRISTÓVÃO

EDEMIR SCARAMUZZA CRISTÓVÃO

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

INTERMAT

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FEITO QUE TRAMITAVA PELA VARA COMUM – EQUÍVOCO NO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS – VALOR DA CAUSA VISIVELMENTE SUPERIOR AO TETO DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DETERMINAVA O ENVIO DO FEITO PARA A JUSTIÇA FEDERAL – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO RELATOR DO AGRAVO – DECISÃO DE EXTINÇÃO PELO JUIZADO DA FAZENDA NULA POR NÃO OBEDECER O COMANDO DETERMINATIVO ANTERIOR – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – MANUNTEÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA INICIALMENTE NO FEITO –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ausência de cumprimento da ordem emanada em sede de recurso de Agravo de Instrumento, com decisão do relator de envio do feito à Justiça Federal, impende em se anular a sentença que extinguiu o feito nos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, bem como, sendo discutível o despacho da VARA DE FAZENDA DE SINOP que entendeu pelo declínio aos Juizados da Fazenda Pública, sendo a causa visivelmente em valor muito mais elevado do que 60 (sessenta) salários-mínimos, derivando a sentença de dois erros, sendo de ser acolhida a pretensão recursal para anular a sentença com o competente envio do feito para a VARA FEDERAL, com a manutenção da medida liminar anteriormente concedida em prol dos recorrentes.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por JOAQUIM CRISTÓVÃO e EDEMIR SCARAMUZZA CRISTÓVÃO, contra a sentença que extinguiu a presente demanda, pela incompetência da Justiça Estadual, no evento 39319067, aduzindo em sede de recurso inominado que não poderia o magistrado ter extinto o feito e sim encaminhado para a Justiça Federal, diante do fato de que existe decisão do Desembargador José Zuquim determinando a remessa do feito para a Justiça Federal, sendo esta descumprida.

Em sede de contrarrazões os recorrentes manifestaram pela manutenção da sentença extintiva.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, opinou pela sua não intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A presente ação, mais uma vez se registra o valor da causa dado de forma ínfima, de onde o objeto da ação é que seja emitida ordem de proibição ao INTERMAT e ESTADO DE MATO GROSSO a emissão de títulos de propriedades a assentados da Gleba Zumbi dos Palmares, de onde, o objeto da demanda envolve a proibição dos recorridos de titularem terras na proporção de 2.465,520 hectares, de onde o valor da causa se registrou como sendo de R$ 1.000,00 (mil reais) e não houve determinação de correção pelo magistrado de origem, de onde, em momento posterior houve o declínio do feito no evento 39319062, levando-se o em conta apenas o valor da causa, para os Juizados Especiais com atribuição nas causas da Fazenda Pública, de onde, de forma imediata o magistrado proferiu a sentença de extinção no ID 39319067, em data de 17/12/2019, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA
proposta por
JOAQUIM CRISTÓVÃO e EDEMIR SCARAMUZZA CRISTÓVÃO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (INTERMAT)
requerendo, como Tutela de Urgência que seja determinado aos Requeridos a imediata suspensão de todo e qualquer processo administrativo de regularização que incida sobre a área da Fazenda Três Nascentes, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos limites indicados em ID. 15818487”, determinado aos Requeridos, INAUDITA ALTERA PARS, a proibição de assinaturas e publicações de quaisquer atos administrativos que incidam sobre o perímetro da Fazenda Três Nascentes”, e, por fim “a remessa de cópia integral a este Juízo, de todos e quaisquer processos e administrativos que incidam sobre o perímetro do imóvel dos Requerentes (Fazenda Três Nascentes). Ademais, seja dada ciência inequívoca aos mesmos (através de seus advogados que esta subscrevem) e a este Juízo, de todo e qualquer andamento, ainda que seja interno, dos processos administrativo em trâmite.

A tutela antecipada foi deferida no ID. nº 15832113.

Diante da situação, o
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (INTERMAT)
entrou com agravo de instrumento (1013352-98.2018.8.11.0000) onde o Ministério Público Federal, manifestassem interesse no feito e diante disso o desembargador relator declarou que a justiça estadual é incompetente para julgar o feito e determinou remessa imediata dos autos à Justiça federal (
ID. nº 5513214 do agravo de instrumento
).

Não obstante o INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA manifestou interesse no feito.

Tenho pela incompetência dos Juizados Especiais Estaduais para a apreciação da presente lide. Explico:

A demonstração de interesse no feito pelo Ministério Público Federal e pelo Incra impõe-se o deslocamento do deste feito para a Justiça Federal.

Nessas condições, entendo que há interesse jurídico de Ente Público Federal, quanto ao incidente registrado nestes autos e, de consequência, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis estaduais resta configurada, conforme entendimento da esmagadora jurisprudência.

Neste sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESTITUICAO DE VALORES DE CONTRATO UNIVERSITARIO – INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Faz-se necessário reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, quando há interesse de ente público federal. (TJMT, RI 0068019-24.2013.811.0001, Turma Recursal Única, Juiz Rel. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 24.03.2015)

Ante o exposto, RECONHEÇO
da incompetência jurisdicional do Juizado Especial Estadual
para processar e julgar o presente feito, e, em consequência,
julgo EXTINÇÃO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no inc. IV do art. 51 da lei n.º 9.099/1995.

Revogo a decisão liminar deferida no ID. nº 15832113.

Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.

P. I. C.

Porém, no presente processo tem-se um outro elemento, visto que a ação envolve grande área de terras na região de SINOP, de onde, os autores anteriormente foram alvos de ação de desapropriação perante a Justiça Federal, em feito aviado pelo INCRA, de onde, inicialmente houve a imissão na posse em favor do INCRA, e, posteriormente, o mesmo desistiu da ação, sendo que, fora determinada a reintegração de posse aos recorrentes, garantida no
Recurso de Apelação Cível 001560490220064013600, confirmado no RESP 1550216/MT, com o trânsito em julgado em 08/08/2019.

Paralelamente a esta ação, o MPF aviou ação objetivando a nulidade dos títulos dos autos / recorrentes, que teve liminar concedida na ação em favor do MPF, sendo ainda aviado Agravo de Instrumento ao TRF 1ª Região, com a liminar sendo concedida em prol dos recorrentes, estando o feito
11945-68.2009.4.01.3600
, pendente de análise do Recurso de Apelação aviado, porém, com efeito suspensivo em favor dos recorrentes.

No meio dessa grande disputa de terras, observa-se que, o INTERMAT e ESTADO DE MATO GROSSO, deflagraram processo de regularização de terras dos posseiros que tomaram posse da propriedade, ante a anterior imissão de posse dada ao INCRA no processo de desapropriação, do qual o mesmo desistiu, e existe determinação de reintegração de posse aos recorrentes da presente ação naqueles autos, de onde, o objetivo da presente demanda foi exatamente obstar que o INTERMAT e ESTADO DE MATO GROSSO titulassem área que já foi titulada, e ainda mais aos posseiros da propriedade já descrita objeto de suas ações perante a JUSTIÇA FEDERAL.

No presente feito houve a concessão de liminar no evento 39319023, concedida pelo magistrado da 6º Vara da Fazenda Pública em Sinop fora proferida pelo Juiz de Direito Dr. Mirko Vincenzo Gianotte,
proibindo o Estado de Mato Grosso e ainda ao INTERMAT que dessem continuidade ao processo de titularização da propriedade envolvida nos autos
, de onde, tal decisão liminar fora objeto de
AGRAVO DE INSTRUMENTO perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob o número 1013352-98.2018.8.11.0000, encartado no movimento 39319059, de onde o Desembargador José Zuquim Nogueira
, após cientificar o INCRA e o MPF anotou que o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
noticiou ter sim interesse na demanda, de onde, impunha-se ali o deslocamento da presente demanda para a Justiça Federal, EXATAMENTE PELOS FATOS NARRADOS NO PRESENTE FEITO terem algum tipo de liame com as questões discutidas nas ações que por lá tramitam, em especial, a ação que visava a anulação dos títulos de propriedade dos recorrentes, de onde o Desembargador José Zuquim Nogueira DETERMINOU O ENVIO DO FEITO PARA A JUSTIÇA FEDERAL
, de onde ainda anuncia na sua decisão do consentimento dos Agravados, assim lançada a decisão do nobre Desembargador:

“VISTOS...

Entendi de bom alvitre aguardar o INCRA e o Ministério Público Federal, manifestassem interesse no feito para posteriormente apreciar o efeito suspensivo almejado.

Nesse interregno o Magistrado de 1º grau seguiu determinando novas providências, quais sejam, busca e apreensão e a lacração do Gabinete do Presidente do INTERMAT, sem se ater que a decisão que deu ensejo a tal situação, encontrava sub judice.

Essas providencias, no meu entender, foram açodadas e desnecessárias, impondo-se a suspensão das mesmas conforme decisão proferida no ID nº 5019898.

Com a suspensão adveio a interposição dos Embargos de Declaração, por Joaquim Cristóvão e Outra, para melhor aclarar a decisão, no tocante a extensão do seus efeitos.

Dessa forma, aclaro que, a suspensão deferida foi tão somente para obstar o cumprimento das medidas tomadas pelo Magistrado Singular, no sentido de determinar a busca e apreensão e a lacração de locais do INTERMAT, que, como dito, se mostraram desarrazoada.

Assim, acolho, parcialmente, os embargos de declaração opostos, para melhor aclarar o decisum embargado, nos termos supracitados.

Devidamente esclarecido, consigno que adveio manifestação do Ministério Público Federal demonstrando interesse no feito (ID nº 5231739), o que a toda evidência, impõe-se o deslocamento do deste feito para a Justiça Federal, atentando que, neste particular os autores agravados assentiram (ID nº 5457882). Portanto, determino, com urgência, a remessa dos autos a esfera competente.

Intimem-se.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.

José Zuquim Nogueira

Desembargador Relator (destaquei)”

Ou seja, a decisão do nobre Desembargador nunca foi cumprida, pois ocorreu o declínio do trâmite aos Juizados da Fazenda Pública e, na sequência a extinção do feito ante o interesse de ente federal, a não viabilizar o trâmite perante os Juizados da Fazenda Pública no âmbito estadual, o que merece a devida corrigenda, para que haja a análise pelo competente juízo, bem como, em atendimento à determinação do Desembargador José Zuquim Nogueira.

A sentença de extinção é nula por diversos aspectos, que a seguir passo a destacar:

a)
Primeiro deles: Existia a ordem do Desembargador José Zuquim Nogueira, determinando o envio do feito para o trâmite perante a Justiça Federal, nos moldes da decisão acima colacionada;

b)
Segundo deles: Esta causa não é e nem nunca será uma causa afeta aos Juizados Especiais, ante o fato de que, o que se deve ter em conta, no presente caso é o proveito econômico da presente lide, perquirindo-se qual o objeto da mesma, de onde o objeto é impedir que o INTERMAT e ESTADO DE MATO GROSSO expeçam títulos de propriedade a pessoas, em nome de regularização fundiária, em área no porte de 2.465,520 hectares, numa das regiões mais valorizadas do Estado de Mato Grosso, de onde, o NCPC, em seus artigos 291 e 292 assim regram sobre o valor da causa, senão vejamos:

“Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Observe-se que o art. 291 do NCPC, aponta que toda a causa deva ter uma valor, ainda que não tenha o conteúdo econômico aferível, bem como, o art. 292, §3º do mesmo diploma ainda aponta que o magistrado,
tem o dever de ofício e ainda por arbitramento, que seja, corrigir o valor da causa, de onde, não se tem lógica e nada no mundo que faça aceitar que o valor desta causa seja de apenas R$ 1.000,00 (mil reais) ou muito menos esteja dentro do valor máximo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no teto de 60 (sessenta) salários-mínimos
, pois tenta-se impedir a expedição de títulos de regularização fundiária pelo INTERMAT e ESTADO DE MATO GROSSO, de grande área de terras, com já anteriormente discorrido, ou seja a titulação de mais de 2.500 hectares, de onde questiona-se até mesmo a correção da decisão do declínio de competência, ainda, sem falar na provável vinculação da causa à uma outra que está a tramitar perante a Justiça Federal e externado interesse na causa pelo Ministério Público Federal, conforme noticiado na decisão do Agravo de Instrumento anteriormente transcrito, sem que fosse dado o efetivo cumprimento à decisão do nobre Desembargador Relator do TJMT;

Prova disso, que o magistrado ao receber o recurso inominado no evento 39319090 recebeu o recurso e deu efeito duplo no recebimento, tanto devolutivo quanto suspensivo, talvez por antever os problemas da extinção precoce do feito, sem ter se antenado na decisão proferida anteriormente pelo douto Desembargador do TJMT.

Diante de tudo o que foi exposto, apenas resta a conclusão de que o recurso aviado deve ser integralmente provido, no sentido de se anular a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, bem como, desconsiderando-se ainda o despacho de declínio para os Juizados da Fazenda Pública, visto que, demonstrado anteriormente o equívoco de sua análise exclusivamente com base no valor da causa, escolhido pela parte, com o envio do feito para as devidas verificações, em cumprimento da ordem emanada anteriormente pelo nobre Desembargador Relator no Agravo de Instrumento que tramitou perante o TJMT, colacionado na presente decisão.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

a)
Anular a sentença proferida no evento 39319067, que extinguiu o feito por entender a impossibilidade de trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso;

b)
Como consequência da decisão de anular a sentença, bem como, para resguardar eventuais direitos afetados, por óbvio, entendo por bem
manter a liminar concedida, no sentido proibitivo ao INTERMAT e ESTADO DE MATO GROSSO, no evento 39319028, em relação à continuidade de processo de emissão de títulos sobre a área objeto da demanda
;

c)
Determinar ainda o envio do presente feito para a Justiça Federal com sede na Comarca de SINOP, para as devidas análises e verificações, cabendo ao magistrado envidar os esforços para o cumprimento da presente decisão, seja por sistema, quanto pela materialização integral dos autos,
(
em caráter excepcional, para o cumprimento da ordem do Desembargador Relator do TJMT)
;

d)
Em eventual devolução do feito para a Justiça Comum, mesmo com a manifestação do MPF em interesse na lide, este feito, pelos motivos elencados no corpo da decisão, deverão retornar à 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP, ao seu antigo local de trâmite, diante do valor da causa, não ser apenas R$ 1.000,00 (mil reais) e estando visivelmente acima do teto de 60 (sessenta) salários-mínimos
para que o magistrado da aludida Vara realize nova verificação acerca do real valor da causa, seja por arbitramento quanto por valoração da pretensão econômica ou outro que entenda pertinente ao caso
, para o devido trâmite pela Vara Comum, ante a pretensão de se obstar a titulação de área de mais de 2.500 hectares;

Diante do resultado do julgamento do presente recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020